Tribunal: STF
Processo: Rcl 84881
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Miguel Cavalcante contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araucária/PR, sob o fundamento de inobservância ao decidido nas ADI’s nº 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O reclamante está sob investigação criminal do MPPR, por meio do GAECO Curitiba/PR, pela suposta prática de delitos como tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e outros. 



    (...)



    O MPPR concluiu pela existência de uma suposta organização criminosa instalada no município de Araucária, formada por agentes de segurança pública e traficantes locais, voltada à prática de tráfico de drogas, corrupção (ativa e passiva) e homicídio. Para tanto, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lincoln Roberto Stygar, Carlos Alexandre Lima e Jonatas Gauss Godoi (autos nº 0013539- 34.2023.8.16.0025), bem como o afastamento do sigilo de dados telemáticos de Lincoln (autos nº 0005891-66.2024.8.16.0025).



    A partir desse contexto, o reclamante Miguel Cavalcante foi incluído nas investigações, em razão de movimentações financeiras realizadas com Lincoln Roberto Stygar, que, segundo o MPPR, totalizariam R$ 929.456,30 (novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Com base unicamente nesse dado — a existência de transferências bancárias —, sem a devida análise acerca da origem lícita dos valores, o reclamante foi rotulado pelo GAECO-Curitiba como suposto “operador financeiro” da alegada organização criminosa.”



    Sublinha que, 



    “(...) o Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo MPPR, por meio do GAECO-Curitiba, iniciou-se em 29 de agosto de 2023, instituído pela Portaria 0010.23.001543-9. Desde sua instauração, o prazo para conclusão do PIC foi prorrogador em cinco ocasiões, perdurando até os dias de hoje, ou seja, há mais de dois anos.”(grifo nosso)



    Em decorrência, ressalta:



    “Tais prorrogações, requeridas pelo MPPR e deferidas pelo Poder Judiciário, notadamente o Juízo da Vara Criminal Do Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, são totalmente desprovidas de fundamentação e se arrastam por prazo excessivo, violando o entendimento fixado por este Tribunal em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ao final, requer:  



    ”a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 102, inciso I, “l”, da CF; essencialmente no artigo 988, inciso III (garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade), do CPC, e; no artigo 156 e seguintes do RISTF; 



    b) a concessão de tutela provisória, nos exatos termos do artigo 158 do RISTF, para suspender o “curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado”, cito o PIC sob nº 0011972-65.2023.8.16.0025, em trâmite perante a Vara Criminal do Foro Regional de Araucária/PR, até o julgamento definitivo da presente ação, e; 



    c) no mérito, requer: 



    c.1) o reconhecimento da inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, notadamente a tese firmada nas ADI's nº 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, que veda a renovação imotivada de procedimentos investigatórios criminais conduzidos pelo Ministério Público, e; 



    c.2) por conseguinte, a cassação das decisões judiciais proferidas nos autos nº 0011972-65.2023.8.16.0025 (datadas de 28/8/2024, 2/12/2024, 17/3/2025, 17/6/2025 e 16/9/2025), que deferiram pedidos de prorrogação imotivada das investigações formulados pelo MPPR/GAECO-Curitiba (datados de 16/7/2024, 26/11/2024, 27/2/2025, 11/6/2025 e 11/9/2025).”



    Em 19 de setembro, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada.



    Providências cumpridas (e-docs. 28 e 31).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente à redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante vale-se das ADI´s nº 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, para alegar excesso de prazo das investigações iniciadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, visando à apuração de supostos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, entre outros.



    Eis a síntese das aludidas decisões paradigmas:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARÂMETROS PARA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS. LEI 8.625/1993, LEI COMPLEMENTAR 75/1993 e LEI COMPLEMENTAR 34/94 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. I CASO EM EXAME 1. Ações diretas de inconstitucionalidade em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.625/1993, da Lei Complementar 75/1993, e da Lei Complementar 34/94 do Estado de Minas Gerais, alegando-se, em síntese, a ocorrência de ofensa material à Constituição Federal, por outorgarem ao Ministério Público poder de instrução penal incompatível com suas atribuições. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se viola o princípio do devido processo legal, ato normativo que atribua a órgão do Ministério Público as funções de polícia judiciária e a investigação direta de infrações penais. 3. Perquirir, confirmada a presunção de constitucionalidade, quais os parâmetros e requisitos para instauração e condução de procedimentos investigatórios criminais por iniciativa própria do Ministério Público, tendo em vista os direitos que têm todo e qualquer investigado. III RAZÕES DE DECIDIR 4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios. 5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões. 7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde. 8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. (...) 12. A fim de preservar os atos que já tenham sido praticados, é necessária a modulação dos efeitos da decisão, a fim de dispensar o registro para as ações penais já iniciadas, assim como para as que já tiverem sido concluídas. No caso das investigações em curso, mas que ainda não tenha havido a denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata de julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação. IV DISPOSITIVO E TESE (...). Tese: “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; (...).” (ADI 2.943/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 2.5.2024, DJe 10.9.2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARÂMETROS PARA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS. LEI 8.625/1993, LEI COMPLEMENTAR 75/1993 e LEI COMPLEMENTAR 34/94 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I CASO EM EXAME



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.625/1993, da Lei Complementar 75/1993, e da Lei Complementar 34/94 do Estado de Minas Gerais, alegando-se, em síntese, a ocorrência de ofensa material à Constituição Federal, por outorgarem ao Ministério Público poder de instrução penal incompatível com suas atribuições.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se viola o princípio do devido processo legal, ato normativo que atribua a órgão do Ministério Público as funções de polícia judiciária e a investigação direta de infrações penais.



    3. Perquirir, confirmada a presunção de constitucionalidade, quais os parâmetros e requisitos para instauração e condução de procedimentos investigatórios criminais por iniciativa própria do Ministério Público, tendo em vista os direitos que têm todo e qualquer investigado.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios.



    5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões.



    7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde.



    8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações.



    9. O exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, deflui não apenas de atribuição constitucional, mas também de exigência imposta pelo direito convencional, por força de sua competência material direta e de sua independência funcional.



    10. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada.



    11. A garantia da autonomia técnica, funcional e científica das perícias, reconhecida no julgamento da ADI 6621, é condição essencial para que a investigação conduzida pelo Ministério Público possa ser levada a efeito.



    12. A fim de preservar os atos que já tenham sido praticados, é necessária a modulação dos efeitos da decisão, a fim de dispensar o registro para as ações penais já iniciadas, assim como para as que já tiverem sido concluídas. No caso das investigações em curso, mas que ainda não tenha havido a denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata de julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação.



    IV DISPOSITIVO E TESE



    13. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade julgados parcialmente procedentes, para, em interpretação conforme, nos exatos termos da tese proposta, declarar a constitucionalidade de inciso I do art. 26, assim como o art. 80, ambos da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; das expressões “e outros procedimentos administrativos correlatos” contidas nos incisos I do art. 7º, I do art. 38 e I do art. 150; assim como as expressões “e apresentar provas e e produzir provas” constantes dos incisos II e III dos mesmos arts. 7º, 38 e 150 todos da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 2943); dos incisos I, II, III, V, VII e IX, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 3309); e do inciso V, do art. 120 e o inciso II, alíneas b, c e g e o inciso III do art. 125, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e o inciso I, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar Estadual n. 34, de 12.09.1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais) (ADI 3318).



    14. Tese:



    “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184);



    2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público;



    3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares;



    4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada;



    5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos.”ADI 3.309/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2025.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



    “Analisando o PIC nº 0011972-65.2023.8.16.0025, instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do GAECO/Curitiba, para apurar supostos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e homicídio, envolvendo agentes públicos e particulares no município de Araucária. 



    Desde sua instauração, o procedimento foi prorrogado em cinco ocasiões, por meio de decisões judiciais datadas de 28/08/2024 (seq. 32.1), 2/12/2024 (seq. 42.1), 17/3/2025 (seq. 52.1), 17/6/2025 (seq. 60.1) e 16/9/2025 (seq. 68.1). As decisões deferiram os pedidos do Ministério Público para prorrogação do prazo de conclusão das investigações. 



    Concomitantemente ao PIC, e diante das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público, houveram pedidos outros, como de o de quebra de sigilo de dados bancários e fiscais de Lincoln Roberto Stygar, Carlos Alexandre Lima e Jonatas Gauss Godoi em 28/11/2023 (autos de nº 013539-34.2023.8.16.0025); pedido de busca e apreensão em detrimento de Miguel Cavalcante em 15/08/2025 (autos de nº 0008908- 76.2025.8.16.0025). 



    Além disso, houve oferecimento da denúncia em 09/05/2025, em detrimento de Lincoln Roberto Stygar, Flávio Barbosa e Ílio Oliveira Barbosa pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e furto. 



    Além dos pontos já informados, esclareço que o procedimento investigatório em questão envolve diversos investigados e pessoas relacionadas, incluindo agentes públicos, particulares e possíveis testemunhas, o que naturalmente aumenta a complexidade e demanda das diligências. 



    Destaco que, em razão dessa complexidade e do grande número de pessoas envolvidas, a tramitação do PIC demanda tempo superior ao ordinário, sendo imprescindível para garantir a apuração completa dos fatos e a responsabilização adequada dos eventuais autores.”



    Consta, ainda, manifestação do MPPR no seguinte sentido,



    “Em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, ao passo que junta os elementos informativos já produzidos, requer seja autorizada a prorrogação do prazo para conclusão da presente investigação em 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 51, caput da Lei nº 11.343/2006 e artigo 13 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público1 . Outrossim, reitera-se que o encaminhamento dos autos ao Poder Judiciário não implica na tramitação eletrônica do PIC no âmbito do Projudi e a concessão de vista dos autos, autorização para extração de cópias, habilitação de advogados e demais atos inerentes à presidência do feito constituem atos privativos do membro do Ministério Público, realizados nos autos físicos e nos sistemas próprios do MPPR, não se destinando o sistema Projudi a tais finalidades”(e-doc. 8, fl. 182).



    Nesse contexto, destaco, entre outras, algumas das teses firmadas no julgamento das Ações diretas de inconstitucionalidade n.s 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/DF



     a) o Ministério Público tem competência para promover investigações de natureza penal, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais do indiciado ou investigado, as prerrogativas dos advogados, as hipóteses de reserva de jurisdição e a possibilidade de controle judicial dos atos; e que, 



    b) nessas investigações criminais, o Ministério Público deve, obedecer as seguintes exigências: 



    (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; 



    (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; 



    (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; 



    iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público.



    Como se vê, não surge afronta ao que decidido nas referidas ADI´s. Verifica-se exatamente o contrário, ou seja, observância ao entendimento fixada nas decisões paradigmas, tendo em vista que o Ministério Público dispõe de competência para a realização de investigação criminal.



    O órgão ministerial noticiou ao juízo competente sobre a instauração do procedimento investigatório, tem observado, de forma razoável, em razão das peculiaridades do caso (investigação complexa) os prazos e regramentos atinentes aos inquéritos policiais, e obteve autorização judicial para a prorrogação dos prazos para continuidade das investigações.



    Ainda que assim não fosse, é possível a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito policial de acusado solto, mormente quando demonstrada a complexidade das investigações, sendo essa a hipótese dos autos. Sob esse ângulo, anote-se alguns julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO POLICIAL – PRAZO – PRISÃO PREVENTIVA – REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA. O lapso previsto para o término do inquérito consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade de prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (HC nº 180.729/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos). 



    “Embargos de Declaração. Penal e processo penal. Alegação de omissão. Investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caso com diversos investigados que supostamente teriam cometidos crimes por intermédio de estruturas organizadas, de maneira oculta ou disfarçada. Envolvimento de ex-parlamentar federal. Complexidade do caso que justifica maior prazo de tramitação do inquérito. Presença de elementos que evidenciam a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Tese de excesso de prazo afastada. Ausência de omissão no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.” (Inq nº 4.232-AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/11/2022, p. 02/12/2022; grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente